Tribunal: STF
Processo: RE 507153
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO. ANISTIA. REINTEGRAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
   ARTIGO 8º, § 5º, DO ADCT. RESSARCIMENTO DE TODOS OS SALÁRIOS E
   VANTAGENS DEVIDOS A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE
   1988. PRECEDENTES.
1.      A Justiça comum é competente para julgar a
   reintegração de servidor público, mesmo que tenha sido regido
   pela Consolidação de Leis do Trabalho [CLT], demitido antes do
   advento do Regime Jurídico Único.
2.      Este Supremo Tribunal
   Federal reconheceu serem devidas aos servidores demitidos e
   posteriormente anistiados, nos termos do artigo 8º, § 5º, do ADCT,
   o recebimento de todos os salários e vantagens pecuniárias a
   partir da promulgação da Constituição de 1988.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.